Tribunal: TJSP
Processo: 2045184-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pesquisas infrutíferas de bens – Possibilidade de expedição de ofícios à SUSEP para localização de plano de previdência privada – Necessidade de intervenção do Poder Judiciário diante do caráter sigiloso das informações – Providências necessárias para que a execução possa atingir seu desfecho, postergando-se a análise de eventual natureza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pesquisas infrutíferas de bens – Possibilidade de expedição de ofícios à SUSEP para localização de plano de previdência privada – Necessidade de intervenção do Poder Judiciário diante do caráter sigiloso das informações – Providências necessárias para que a execução possa atingir seu desfecho, postergando-se a análise de eventual natureza alimentar dos valores informados para momento oportuno – Princípio da efetividade da execução - Decisão reformada - Recurso provido.